Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANCLAIR SANT ́ANA TORRES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704243-72.2017.8.07.0003, promovido pelo Agravante em face de VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI, indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração da devedora, nos seguintes termos: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora, para fins de satisfação do crédito (ID 92099474). Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que os proventos de verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30%, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A referida impenhorabilidade pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 3. A penhora só pode ser realizada tendo por objeto as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou os numerários e depósitos em caderneta de poupança excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1084917 , 20160020478115AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 294/302) No caso concreto, os documentos de ID’s 98230729, 98230730 e 98230731, comprovam que o salário da executada está comprometido, atualmente, em razão de empréstimos consignados em folha, tornando inviável, por ora, a constrição requerida, sob pena de impossibilitar a própria subsistência da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial da executada, formulado pelo exequente na petição de ID 92099474. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento. Em caso de inércia, retorne o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29094498 (suspensão - art. 921, do CPC).” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a penhora em porcentagem baixa do salário da devedora não irá implicar em prejuízo de seu sustento ou de sua família, sobretudo porque ainda possui margem consignável. Postula o deferimento de antecipação de tutela recursal para o fim de autorizar a realização de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da Agravada, com a confirmação ao final. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos da admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, para que haja a concessão do efeito ativo ao recurso, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base no exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isto porque a norma processual civil (art. 833, IV, do CPC) é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Tal regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Destaco que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permanece sendo no sentido de que o salário é verba impenhorável, sendo que as exceções permitidas não se amoldam ao caso em análise, consoante se infere da ementa de julgamento adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1881415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020 ? sem negritos no origina) A justificativa para a impenhorabilidade do salário reside na natureza alimentar de tais verbas, de modo que o acolhimento da pretensão significaria indevida invasão a direitos mínimos da dignidade da Executada/Agravada, conforme firmado na norma de regência. Ademais, ressalta-se que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator